Tribunal: TJDFT
Processo: 0716375-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO CUMPRIMENTO DECISÃO LIMINAR. ONEROSIDADE EXCESSIVA NO VALOR FIXADO. AUSÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por empresa distribuidora de energia elétrica em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante alegou ter cumprido a obrigação de restabelecer o fornecimento de energia, requerendo a exclusão ou a redução da multa cominatória aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a multa diária por descumprimento de obrigação de fazer (astreintes) imposta em decisão judicial poderia ser afastada ou reduzida, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (ii) se houve efetivo cumprimento da obrigação no prazo judicialmente estipulado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 706), a decisão que impõe astreintes pode ser revista na fase de cumprimento de sentença.
4. Não há comprovação de que a obrigação tenha sido cumprida no prazo judicial, sendo insuficientes os documentos juntados pela agravante.
5. O serviço foi restabelecido apenas após o prazo fixado judicialmente, conforme documentos nos autos.
6. O valor fixado para a multa diária não é excessivo, considerando o bem jurídico tutelado e a capacidade econômica da parte executada.
7. Ausente dolo ou má-fé processual, não cabe condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A multa cominatória pode ser revista na fase de cumprimento de sentença, mas sua manutenção é cabível quando não há prova do cumprimento tempestivo da obrigação. 2. O valor da multa diária deve considerar o bem jurídico tutelado e a capacidade econômica da parte, não havendo desproporcionalidade quando fixado dentro de patamar razoável.”